Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705805-29.2021.8.07.0019 RECORRENTE: BRENO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003). CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, DO CP). LEI MARIA DA PENHA (LEI No 11.340/2006). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. EVENTUAIS FATOS SUPERVENIENTES. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVO INIDÔNEO. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). PENA DE MULTA. OMISSÃO NA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em razão da ampla devolução recursal, no tocante ao crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003), comprovadas a materialidade a e autoria delitiva, o édito condenatório deve ser mantido. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP) praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação do apelante é medida que se impõe. 3. Nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do acusado. 4. Eventuais fatos supervenientes que não guardam relação com os episódios criminosos de que tratam os presentes autos e que exigem produção probatória complexa a ser devidamente apurada em ação penal específica não tem o condão de modificar o édito condenatório. 5. Inidônea a mácula do vetor circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, pois não há nos autos provas de que o delito foi praticado na presença de filha maior do casal, merecendo ser decotado. 6. No que tange ao quantum do recrudescimento da pena-base, há o entendimento da egrégia 5a Turma do Tribunal da Cidadania, de que se mostra razoável e proporcional o incremento da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário tipo penal incriminador (HC 415675/SP - Ministro RIBEIRO DANTAS - DJe 2/5/2018; AgRg no REsp 1707982 / MG - Ministro JORGE MUSSI - DJe 27/4/2018). No particular, a d. magistrada sentenciante utilizou-se de critério mais benéfico para exasperar a reprimenda base. Por se tratar de recurso meramente defensivo, e em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus, o mesmo critério de aumento efetuado na origem deve ser mantido para redimensionar a pena-base. 7. Quanto ao crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003), a r. sentença foi omissa em fixar a pena de multa em desfavor do apelante. Contudo, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo, não cabe à esta instância revisora proceder a reforma do julgado impugnado para agravar a situação do réu, nem mesmo para corrigir erro material, à luz do princípio da proibição da reformatio in pejus. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que a condenação foi baseada apenas na palavra da vítima. Aduz que vítima utiliza de expedientes ilegais para se vingar do mesmo. Assim, diante da fragilidade probatória dos autos e em observância ao princípio do in dubio pro reo, requer a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o STJ já assentou que "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (AgRg no AREsp n. 1.940.593/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.). Logo, “A compatibilidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.986.101/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028